Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTAMENTO. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SUPOSTA ILEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MALFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO TERMO DE REFERÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a tese de inovação recursal quando, embora não conste expressamente o pedido de redução da multa em discussão na peça de ingresso, há pleito no sentido de retirada de toda a penalidade. Logo, se a parte pretende afastar o pagamento integral da multa, possui interesse em vê-la minorada.
2. Os preceitos que informam o devido processo legal decorrem inicialmente da Constituição Federal, notadamente no seu artigo 5o, inciso LV, e devem todos eles serem observados em procedimentos relativos às contratações públicas, inclusive na hipótese em que se analisa potencial descumprimento da avença, passível de punição administrativa.
3. As multas administrativas são, em essência e como regra, atos administrativos vinculados, não cabendo ao gestor a opção de aplicá-las ou não. Ou seja, uma vez presentes os pressupostos fáticos e jurídicos respectivos, o administrador deve impor a sanção, já que, na esteira da indisponibilidade do interesse público, deve fazer o que a norma determina.
4. Verificado no bojo de determinada contratação administrativa que o direito administrativo sancionador observou todas as formalidades e garantias constitucionais inerentes ao efetivo contraditório e direito de defesa, bem como partiu de premissa fático-jurídica existente e válida, não há razão para a anulação de multa aplicada em decorrência da inexecução parcial de contrato.
5. Somente em caso de manifesta desproporcionalidade da sanção é válida a intervenção judicial, já que a dosimetria da penalidade administrativa integra o mérito desse ato burocrático sancionador.
6. Recurso não provido.